Tribunal: TJDFT
Processo: 0744279-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. AFIRMADA VIOLAÇÃO AO ART. 537, § 1o, DO CPC. ACÓRDÃO. MINORAÇÃO. ASTREINTES. MATÉRIA QUE NÃO SE SUJEITA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
1. Conforme reiterado entendimento jurisprudencial, a fixação de astreintes não preclui, não formando, em decorrência disso, coisa julgada. Por sua vez, voltando-se a presente ação rescisória contra acórdão que minorou astreintes, revela-se patente a falta de interesse de agir.
2. Decisão unipessoal do relator que, à conta de tal fundamento, indefere a petição inicial não comporta correção.
3. Agravo interno não provido.